Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741345-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNA FRECHIANI BUENO RESIO AGRAVADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA, GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE SIMOES DE MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THAYNA FRECHIANI BUENO RESIO contra a decisão de ID 249566008 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de CONDOMÍNIO VILLA GRECIA E OUTROS, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi eleita para o cargo de subsíndica do condomínio, no dia 1/12/2024; que a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/7/2025, que a destituiu do cargo, é nula; que as fichas de convocação para assembleia não preenchem os requisitos previstos na regulamentação do condomínio; que a assinatura digital realizada por meio da plataforma gov.br não tem força de reconhecimento de firma; que a eleição não observou o procedimento correto; que a decisão agravada não foi adequadamente fundamentada. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada, com a reintegração imediata ao cargo de subsíndica, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76653844). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Preliminarmente, a parte agravante argui a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Contudo, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Na hipótese, o juízo a quo exteriorizou as razões pelas quais indeferiu o pedido liminar formulado, não incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da apresentação da documentação necessária à convocação de assembleia geral extraordinária, bem como se foram observados os procedimentos adequados para participação na votação. A questão apresentada pela parte agravante demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória. Os documentos que embasam a alegada nulidade da convocação e irregularidade da eleição foram produzidos unilateralmente. Neste momento processual, não há elementos suficientes para suspender os efeitos de decisão colegiada que deliberou pela destituição da administração do condomínio. Observe-se que a fundamentação para anulação da convocação consiste não só na ausência de adoção de procedimentos previstos em convenção, mas também de falsificação documental, com registro de ocorrência e repercussão do âmbito criminal (ID 245189983 dos autos de origem), bem como de indução de votos e de óbice à inscrição de novas chapas, matérias que exigem a manifestação prévia da parte contrária. Ademais, a parte agravante não demonstrou a existência de risco urgente ao condomínio na manutenção dos poderes da administração eleita na assembleia que pretende ver anulada, a justificar o deferimento de tutela de urgência sem a formação do contraditório. Conforme precedente desta Turma Cível, “a antecipação do provimento final não deve ser utilizada para proceder à suspensão dos efeitos de assembléia condominial por supostas irregularidades na eleição de Síndico, uma vez que se revela necessária a instauração do contraditório e incursão profunda no mérito da lide originária” (Acórdão 736595, 20130020178123AGI, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2013, publicado no DJe: 27/11/2013). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora